Tribunal: CARF
Processo: 13971.910609/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.910609/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.205–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
GUABIFIOS PRODUTOS TÊXTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
POSTERIOR
AO
DESPACHO DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não há de
impedir o deferimento do pleito. Entretanto, a retificação deve estar
acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro
cometido no preenchimento da declaração original. Não comprovada a
existência do crédito originário do pagamento indevido informado como
suporte para o crédito mencionado na declaração de compensação, não há que
se falar em homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, em lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.910609/2009-08
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.205 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.910609/2009-08

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP, apresentada pela
contribuinte acima qualificada.
Em análise da compensação intentada, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC não homologá-la (Despacho Decisório à folha 06), em razão de que o
valor recolhido via DARF, indicado como fonte do crédito contra a Fazenda Nacional, já
havia sido integralmente utilizado para o pagamento de débitos da própria contribuinte.
Irresignada com a não homologação de sua compensação, interpôs a contribuinte
manifestação de inconformidade, na qual afirma que, posteriormente à ciência do
Despacho Decisório da DRFB/Blumenau/SC, verificou que havia apurado
incorretamente o tributo devido e que não havia retificado a DCTF para fins de
modificar o valor devido. Assim, afirma que tão logo constatou o equívoco, tratou de
retificar a DCTF, o que, ao seu ver, serve à demonstração da regularidade e da validade
da compensação formalizada.
A DRJ de Florianópolis/SC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 07-23.134 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO EM
DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é maior do que o
devido, só se pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras
verificações, nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP,
retifica regularmente a DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, os mesmos argumentos apresentados
em sede de Manifestação de Inconformidade. Afirma que a administração tributária deveria ter
diligenciado a Recorrente quando da entrega da DCTF Retificadora para de fato verificar o erro
cometido e que deve sempre buscar a verdade material.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.205 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.910609/2009-08

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de Contribuição para o PIS, tendo por base hipotéticos pagamentos
indevidos ou a maior, por meio das PER/DCOMP indicadas no relatório.
Inicialmente o Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que os
valores recolhidos por meio de DARF para a Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social estavam totalmente alocados aos valores declarados em DCTF para aquela contribuição.
Diante deste indeferimento, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual alegou que houve erro formal no preenchimento da DCTF. Perante este
fato, retificou a referida declaração de modo a constar os corretos valores, segundo a recorrente.
A decisão de piso manteve o indeferimento do despacho decisório, não acatando a
retificação da DCTF pelo fato de que a mesma foi informada após o despacho decisório.
Inconformada, a Recorrente discorre em sua peça processual que “...não pode ser
penalizada não tendo seu crédito avaliado, tendo em vista que há direito líquido e certo para a
compensação declarada à época da ocorrência dos fatos geradores...”.
Inicialmente cabe ressaltar que este Conselho tem decidido que a retificação da
DCTF, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o deferimento do pedido de
restituição/ressarcimento. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas
documentais hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração
original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.205 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.910609/2009-08

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Este entendimento encontra-se disposto também no Parecer Normativo COSIT no
2, de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente esclarece que “não há impedimento para que
a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010”.
Cabe aqui fazer um aparte de que, tal qual decidido pelo Acórdão Recorrido, o
Despacho Decisório se encontrava materialmente correto quando de sua emissão anteriormente à
retificação da DCTF pelo recorrente, tendo em vista que na ocasião não havia saldo de crédito
disponível para dar suporte ao pedido de restituição/compensação por intermédio da
PER/DCOMP.
Insta ainda destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos.
A Recorrente, por ocasião do Recurso Voluntário, afirma possuir “direito líquido
e certo” para compensar os débitos informados. Contudo há de se destacar que não foram
apresentados quaisquer documentos hábeis e idôneos que comprovassem as informações nela
inseridas. Ou seja, a simples retificação das declarações não enseja o direito de a Recorrente
fazer jus ao crédito pleiteado.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Em seu pedido a Recorrente requer, se necessário, a realização de diligências para
apurar a veracidade das informações. Na qualidade de julgador, reputo imprescindíveis a
apresentação de instrumentos e documentos mínimos que demonstrem a necessidade de
realização de diligência ou perícia. A apresentação de argumentos a respeito da necessidade da
realização de diligência para apuração da veracidade das informações prestadas não são
suficientes para que seja o processo baixado em diligência.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.205 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13971.910609/2009-08

Diante do exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência e negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital